Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013018-59.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: MARIA ALICE DE FÁTIMA MACHADO LEITE E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto com pedido de feito suspensivo por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 120825466):
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – PRECLUSÃO - CÁLCULO – CONTADOR JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.
A mera discordância do cálculo, sem indicação dos supostos erros cometidos, elaborada de genericamente, não possui o condão de modificar a decisão que homologou o cálculo confeccionado pelo contador judicia”. (N.U 1013018-59.2021.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/03/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 485, VI, 783 e 917 do Código de Processo Civil, ao argumento de excesso de execução: (a) quanto a diferença de correção monetária visto que as execuções individuais e coletivas deverão observar a adoção do índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989; e (b) os juros de mora não podem ultrapassar o percentual de 1% ano, o que não aconteceu no presente caso.
Assevera contrariedade ao artigo 525, § 1o, V, do CPC, uma vez que houve erro de cálculo pericial do valor devido, tratando-se de uma diferença exorbitante do quantum apurado.
Aduz ofensa aos artigos 240 do CPC e 884 do Código Civil, e afirma que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença e que o valor a ser restituído causará o enriquecimento ilícito das partes recorridas.
Defende que “(...) A Tabela Prática do Tribunal de Justiça tem aplicação subsidiária e somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, que não se aplica aos autos.
Recurso tempestivo (id. 123726956).
Contrarrazões (id. 124022499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade Tema 685/STJ – Distinção
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre o termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública, REsp n. 1.370.899/SP, Tema 685/STJ, entretanto, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida controvérsia não foi decidida pelo aresto recorrido, e tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Dessa forma, a parte recorrente alega violação aos artigos 240 do CPC e 884 do CC, ao argumento de que o termo o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença e que o valor a ser restituído causará o enriquecimento ilícito das partes recorridas.
No entanto, tem-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, quanto a controvérsia de que “(...) A Tabela Prática do Tribunal de Justiça tem aplicação subsidiária e somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, que não se aplica aos autos”, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 485, VI, 783 e 917 do CPC, ao argumento de excesso de execução: (a) quanto a diferença de correção monetária visto que as execuções individuais e coletivas deverão observar a adoção do índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989; e (b) os juros de mora não podem ultrapassar o percentual de 1% ano, o que não aconteceu no presente caso.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) Pois bem. De proêmio, deixo de apreciar as teses do agravante sobre a impugnação ao cumprimento da sentença, quais sejam, de ilegitimidade ativa; necessidade de suspensão da ação, excesso de execução; bem como sobre o procedimento da liquidação de sentença, uma vez que a parte manteve-se inerte quando foi proferida decisão id. 45461444-pág. 128, ocorrendo a preclusão da matéria.
É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.
A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
Ora, resta latente que o agravante pretende na verdade a rediscussão da matéria, sendo esclarecedora as informações prestadas pela douta magistrada, vejamos:
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por HOMERO DE HOLLBEN LEITE E OUTROS em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento de crédito representado pela sentença em ação de repetição de indébito, a qual condenou o requerido a devolver a diferença dos valores pagos a mais em função dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos de 1989 e 1990.
Pela análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, observo que o requerido informa no recurso que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo não analisou a peça de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Todavia, não lhe assiste razão, vez que a Impugnação foi rejeitada em decisão proferida em 07/11/2017 (id no 45461444 - fls. 128/135 do PDF e 264/267 dos autos físicos). ” (id. 61811490 - negritei)”. (id. 120825466) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, preclusão da matéria relativa ao excesso de execução (índices de correção).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 525, § 1o, V, do CPC, amparada na assertiva de que houve erro de cálculo pericial do valor devido, tratando-se de uma diferença exorbitante do quantum apurado.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “Vê-se, portanto, a irresignação do agravante não foi feita de forma analítica, ao deixar trazer subsídio efetivo das eventuais incorreções, a ponto de evidenciar o desarcerto do cálculo realizado pelo contador judicial. Escorreita a decisão da douta magistrada ao considerar que o Banco discordou genericamente do cálculo de liquidação, verbis: “Analisando os autos, verifico que a Contadoria Judicial realizou o cálculo do valor devido, fixando-o em R$ 326.774,41. Extrai-se da petição de id no 45461444 - fls. 178/212 que não foi feita impugnação ao cálculo, mas, tão somente, a discordância, sem que fossem apontados erros ou contradições, de modo que HOMOLOGO o cálculo de id no 45461444 - fls. 136/159.”. (id. 120825466) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO LAUDO PERICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO SOBRE ERRO DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1419490/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça